Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-94.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703106-94.2018.8.07.0011 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Espólio de Jersia Franca da Cruz Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Jersia Franca da Cruz (Id. 12479493) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id. 12479490), que julgou o pedido procedente nos seguintes termos: “(...) O requerido se opõe ao pagamento da dívida sob o fundamento que o contrato teria previsão de seguro para o caso de morte do contratante, contudo, tal seguro inexiste no caso. Malgrado tenha sido intimado o autor para juntar as cláusulas contratuais, e este tenha deixado o prazo transcorrer em branco, não é possível que a referida preclusão tenha o condão de valer como o suposto contrato de seguro. A uma, porque o contrato de seguro se prova mediante a juntada da apólice ou bilhete, conforme dispõe o art. 758 do Código Civil, ônus que é do réu, eis que se trata de fato extintivo do direito do autor. A duas, porque é fato notório (CPC, art. 374) que os contratos de empréstimo consignado firmados pelo réu não possuem tal cláusula, a qual é utilizada pelos bancos em caso de financiamento imobiliário, que não é o caso dos autos. A três, porque no comprovante de empréstimo de ID 26443703 não consta qualquer cláusula ou valor relativo ao suposto seguro. Portanto, rejeito a alegação do réu. Outrossim, o réu não comprovou a inexistência de bens do espólio, ademais, tal demonstração somente é possível na ação de inventário e não nesta ação de conhecimento. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 390.686,21 (trezentos e noventa mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), acrescido de correção monetária desde os cálculos de ID 26443718, e juros de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência, condeno a réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Na ocasião da interposição do recurso, a apelante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. No caso em exame, observa-se que o apelante pleiteou pela concessão da gratuidade de justiça antes da prolação da sentença, contudo, o requerimento não foi analisado (Id. 12479486). É a breve exposição. Decido. É necessário repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) O caso em exame encerra uma peculiaridade: o recorrente reveste-se da qualidade de espólio. O espólio, concebido legalmente como universalidade patrimonial dotada de personalidade judiciária, advém da morte do autor da herança e subsiste até a partilha. É relevante consignar que é possível o deferimento da gratuidade de justiça nas hipóteses em fique demonstrada a modéstia do monte a ser partilhado, sua disponibilidade e a impossibilidade ou a extrema dificuldade de atendimento das despesas processuais. Examine-se, a propósito, as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. ESPÓLIO. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Cabe ao espólio suportar o pagamento dos custos referentes ao processo de inventário, razão pela qual o deferimento do pedido de gratuidade de justiça depende da confrontação entre a hipossuficiência alegada e o valor total dos bens a inventariar, bem como a sua disponibilidade. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1236525, 07179184320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. No caso dos autos, os documentos colacionados demonstram que o agravante não possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais. 3. Comprovada a hipossuficiência do espólio, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. 4. Recurso provido. (Acórdão no 1233468, 07206647820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. (Acórdão 1228134, 07247032120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO ADUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CESSÃO DE DIREITOS DE HERANÇA. ART. 1793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. CESSÃO DE BEM CONSIDERADO SINGULARMENTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o e 8o, CPC. EQUIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos relativos à imissão na posse do imóvel objeto dos autos, à declaração de validade dos contratos de cessão de direitos celebrados e à transferência da propriedade do imóvel ao autor. 2. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, deve ser analisado o seu acervo patrimonial. Verificada a ausência de bens, correto o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Inviável a apreciação de requerimento, tendente a reformar a sentença, formulado em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita. 4. A cessão de direitos hereditários ocorre a partir de um ajuste de vontades, no qual o titular do direito à sucessão aberta transfere seu direito a outrem ou, no caso de ser co-herdeiro, dispõe, mediante aceitação dos demais, da cota a que faria jus ao final da partilha. 5. A cessão deve ser necessariamente formalizada mediante escritura pública, sob pena de nulidade, tendo em vista a previsão dos artigos 1.793, caput, 104, inciso III, e 166, inciso IV, todos do Código Civil. 5.1. In casu, o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações apresentado pelo apelante não atende às exigências legais, sendo nula, portanto, a cessão de direitos objeto dos autos. 6. In casu, o negócio jurídico também é ineficaz por não ter observado a impossibilidade de cessão de bem da herança considerado singularmente, pois teve como objeto um imóvel determinado, nem a necessidade de prévia autorização do juiz da sucessão, pois foi indeferida a autorização para transferência do imóvel nos autos do inventário (§§ 2o e 3o do art. 1.793 do CC). 7. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, estabelecendo-se a verba honorária por equidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1222882, 00250528320158070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se estar devidamente demonstrada a alegada situação de hipossuficiência do agravante. Destaque-se que foi demonstrado nos autos que o Espólio de Jersia Franca da Cruz supostamente teria como único bem a partilhar entre os herdeiros de Jersia Franca da Cruz os valores decorrentes do ágio e do pagamento de 4 (quatro) das 48(quarenta e oito) parcelas objeto de contrato de financiamento bancário no 8532983, referentes ao veículo KIA, ano 2009, placa JIN-2334, RENAVAM 203239423 (Id. 14389824). Na ocasião da celebração do negócio jurídico de financiamento do bem móvel, o montante contratado equivalia a R$ 28.554,03 (vinte e oito mil reais, quinhentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), o veículo havia sido avaliado em R$ 44.193,00 (quarenta e quatro mil, cento de noventa e três reais). Acrescente-se que o apelado instruiu a petição inicial com extrato de conta corrente em nome de Jersia Franca da Cruz (Id. 12479460) com saldo positivo no importe de R$ 4.821,92 (quatro mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Isso não obstante, a pretensão exercida nos presentes autos diz respeito a dívida vultosa decorrente de mútuo consignado, celebrado entre Jersia Franca da Cruz e o apelado, no montante de R$ 390.686,21 (trezentos e noventa mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Verifica-se, portanto, a existência de débitos do Espólio de Jersia Franca da Cruz que superam em muito o patrimônio deixado pela contratante, o que vem a evidenciar a impossibilidade financeira do recorrente para arcar com as despesas processuais. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas produzidas, revelam a verossimilhança da pretensão à obtenção da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator